Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709358-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. G. F., Y. G. F., ROBERTO FERMIANO REPRESENTANTE LEGAL: LUDMILA PEREIRA GONCALVES FERMIANO, ROBERTO FERMIANO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desistência da Ação – Recurso Prejudicado Conforme se observa dos autos de origem, o agravante ROBERTO FERMIANO manifestou pela desistência da ação. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso em relação a ROBERTO FERMIANO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator